Tribunal: STF
Processo: HC 236243
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-19
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado em face de acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça no HC 861.449/PR, assim ementado (eDOC.05):



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. INDULTO. DECRETO N. 11.302/2022. INTERPRETAÇÃO DO ART. 5º E DO ART. 11. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS PARA OBTENÇÃO DO BENEFÍCIO QUANTO AO CRIME NÃO IMPEDITIVO, EIS QUE PENDENTE O CUMPRIMENTO DA REPRIMENDA DO DELITO IMPEDITIVO. PRECEDENTES DESTA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Na dicção do Supremo Tribunal Federal, a concessão de indulto natalino é um instrumento de política criminal e carcerária adotada pelo Executivo, com amparo em competência constitucional, e encontra restrições apenas na própria Constituição que veda a concessão de anistia, graça ou indulto aos crimes de tortura, tráfico de drogas, terrorismo e aos classificados como hediondos. 2. "Consoante a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, a interpretação extensiva das restrições contidas no decreto concessivo de comutação/indulto de penas consiste, nos termos do art. 84, XII, da Constituição Federal, em invasão à competência exclusiva do Presidente da República, motivo pelo qual, preenchidos os requisitos estabelecidos na norma legal, o benefício deve ser concedido por meio de sentença - a qual possui natureza meramente declaratória -, sob pena de ofensa ao princípio da legalidade" (AgRg no REsp n. 1.902.850/GO, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 20/4/2023). 3. A correta interpretação a se dar no caso de concurso entre crimes previstos no caput do artigo 5º e crimes listados no artigo 7º (crimes impeditivos) deve ser aplicado o disposto no parágrafo único do artigo 11 do Decreto n. 11.302/2022, segundo o qual "não será concedido indulto natalino correspondente a crime não impeditivo enquanto a pessoa condenada não cumprir a pena pelo crime impeditivo do benefício". 4. No caso, embora o agravante tenha sido condenado pela prática de delitos não impeditivos cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não ultrapassa 5 (cinco) anos, também resgata reprimenda relativa a crime impeditivo (roubo), que ainda se encontra pendente de cumprimento. 5. Agravo regimental desprovido.”



    Busca-se, em suma, a extinção da punibilidade do paciente pelo indulto, ao argumento de que “mesmo estando comprovado o direito de o paciente ter sua pena de contrabando/descaminho pelo indulto, foi denegado o habeas Corpus pelo Tribunal de Justiça – PR., estando evidente que é direito do Réu de ter sua pena extinta, quando esta previsto em lei, não podendo o Tribunal alegar que não é possível por ter antecedentes por crime que não cabe indulto, POIS, o paciente esta requerendo a extinção da pena de contrabando que é inferior a 05 anos e esta previsto na legislação vigente”. 



    É o relatório. Decido.



    1. Sem razão o impetrante.



    A Suprema Corte já fixou a orientação de que “[n]ão atendidos os requisitos previstos no Decreto do Presidente da República, mostra-se inviável o implemento de indulto” (HC 156035, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe 19-11-2020).



    Outrossim, ao apreciar pedido de reconhecimento de indulto formulado nos autos da EP 29, em trâmite neste Tribunal, com base no Decreto presidencial cuja violação é alegada pela parte impetrante, deixei registrado que, na interpretação de tais atos emanados do Poder Executivo, cabe “ao Estado-Juiz a tarefa de [...] perquirir seu sentido e alcance, com o fim de delimitar, com precisão, a extensão do decreto. Nem mais, nem menos”.



    Diante desse cenário, observo que o Superior Tribunal de Justiça, no ato indicado como coator, manteve a decisão de não considerar preenchidos os requisitos para a concessão do indulto com base nos seguintes fundamentos (eDOC.5):



    “Vale salientar que, sobre a matéria, a Quinta Turma desta Corte Superior recentemente aprovou tese segundo a qual: "A melhor interpretação sistêmica oriunda da leitura conjunta do art. 5º e do art. 11 do Decreto n. 11.302/2022 é a que entende que o resultado da soma ou da unificação de penas efetuada até 25/12/2022 não constitui óbice à concessão do indulto àqueles condenados por delitos com pena em abstrato não superior a 5 (cinco) anos, desde que (1) cumprida integralmente a pena por crime impeditivo do benefício; (2) o crime indultado corresponda a condenação primária (art. 12 do Decreto) e (3) o beneficiado não seja integrante de facção criminosa (parágrafo 1º do art. 7º do Decreto).



    (...)



    In casu, o acórdão estadual se encontra em consonância com o entendimento desta Corte Superior ao indeferir o benefício, pois o reeducando ostenta condenação em crime impeditivo - roubo (art. 7º, II, do Decreto n. 11.302/2022) -, cuja pena se encontra pendente de cumprimento (e-STJ, fl. 103).



    Assim, ainda que tenha cometido delito alcançado pelo art. 5º, caput, da referida norma, a concessão do almejado benefício encontra óbice no parágrafo único do artigo 11 do Decreto Presidencial n. 11.302/2022, que estabelece: "Não será concedido indulto natalino correspondente a crime não impeditivo enquanto a pessoa condenada não cumprir a pena pelo crime impeditivo do benefício, na hipótese de haver concurso com os crimes a que se refere o art.7º, ressalvada a concessão fundamentada no inciso III do caput do art. 1º."



    Constato, portanto, que a razão para a não concessão do benefício reside no fato de que embora pretenda a incidência do indulto em relação ao crime de contrabando/descaminho, que a de forma isolada permitira o preenchimento do requisito objetivo previsto no art. 5º do Decreto 11.302 de 2022, há óbice no fato de também estar cumprindo pelo crime de roubo, a impedir a incidência do beneficio. Nesse sentido elucidou o MPPR oficiante em 1º grau: 



    “O Decreto nº 11.302/2022 dispõe: 



    Art. 5º Será concedido indulto natalino às pessoas condenadas por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos. Parágrafo único. Para fins do disposto no caput, na hipótese de concurso de crimes, será considerada, individualmente, a pena privativa de liberdade máxima em abstrato relativa a cada infração penal.



    O art. 7º, complementado pelo art. 11, parágrafo único, estabelece recortes ao âmbito de incidência delineado no art. 5º, in verbis:



    Art. 7º O indulto natalino concedido nos termos do disposto neste Decreto não abrange os crimes: (...) II - praticados mediante grave ameaça ou violência contra a pessoa ou com violência doméstica e familiar contra a mulher Art. 11. (...) Parágrafo único. Não será concedido indulto natalino correspondente a crime não impeditivo enquanto a pessoa condenada não cumprir a pena pelo crime impeditivo do benefício, na hipótese de haver concurso com os crimes a que se refere o art. 7º, ressalvada a concessão fundamentada no inciso III do caput do art. 1º.



    A aplicação do indulto, portanto, fica obstada pela incidência do art. 7º, II c/c art. 11, parágrafo único, ambos do Decreto n. 11.302/2022, visto que estabelecem, respectivamente, que o indulto não abrange o crime tipificado no art. Art. 157, § 2º, incisos I, II e V, do Código Penal (inciso II) – hipótese a que se circunscreve a condenação proferida nos autos n. 0000081- 48.2007.8.16.0109, em que Lucas Ademir Soares foi condenado pela prática do crime de roubo –, e que “não será concedido indulto natalino correspondente a crime não impeditivo enquanto a pessoa condenada não cumprir a pena pelo crime impeditivo do benefício”.



    Gize-se que a abrangência da referência a concurso, constante do art. 11, parágrafo único, do Decreto n. 11.302/2022 (e dos decretos de anos anteriores) não se esgota nas hipóteses em que as infrações tenham sido objeto da mesma ação penal; compreende quaisquer cenários em que haja concorrência de penas em execução, à semelhança da significação que se adscreve ao termo no art. 76 do Código Penal1 , que estabelece a ordenação da execução das penas privativas de liberdade impostas a um determinado agente, ainda que advenham de autos diversos.” (eDOC.03, p. 43)



    Sendo assim, a não concessão do indulto se mostra adequadamente fundamentada no teor do decreto presidencial,inexistindo antijuridicidade a ser corrigida nos atos praticados pelas instâncias jurisdicionais antecedentes.



    Não há, desse modo, motivo para a concessão da ordem pleiteada.



    2. Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao presente habeas corpus.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de dezembro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente